Tribunal: STF
Processo: MS 39923
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luz Roberto Cappio Guedes Pereira, contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, proferida nos autos do Pedido de Providências nº º 0001201-61.2023.2.00.0805, no qual se determinou a instauração do processo administrativo disciplinar com o seu afastamento cautelar do cargo de Juiz de Direito no Estado da Bahia. 



    O impetrante narra que 



    “2. O objeto deste Mandado de Segurança é o v. Acórdão prolatado pelo E. CNJ nos autos do PP nº 0001201-61.2023.2.00.0805, pelo qual fora seguido o voto divergente de Conselheiro impedido (por ter proferido decisão nas instâncias originárias) e com fundamentos alheios aos autos (muitos que envolvem acusações das quais LUÍS CAPPIO já fora inocentado). 



    3. O PP nº 0001201-61.2023.2.00.08052 iniciou no âmbito da Corregedoria Local do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (“TJBA”), sob relatoria do então Corregedor-Geral José Rotondano e visava a apurar supostas infrações disciplinares cometidas por LUÍS CAPPIO no período de 11.11.2022 a 31.7.2023, enquanto atuava na Terceira Turma Recursal do Juizado Especial do C. Tribunal Baiano.



    4. Na Corregedoria Local, o então Corregedor-Geral José Rotondano apresentou voto pela instauração de procedimento disciplinar com afastamento de LUÍS CAPPIO (Doc. nº 5):



    [...]



    5. Em 26.2.2024, o processo foi avocado ao E. CNJ e distribuído ao Exmo. Corregedor Nacional de Justiça, que no julgamento delimitou o objeto das acusações a serem investigadas: “(i) Resistência do Magistrado em seguir as normas legais e regulamentares [...] (ii) Utilização da súmula genérica [...] (iii) Assinatura eletrônica de mais de 1.000 processos em período de licença por motivo de saúde, e de 172 processos em período de gozo de férias [...] (iv) Situação de grande congestionamento de processos na unidade”. Diante da circunscrição dos estritos limites da apuração, concluiu pela necessidade de instauração de PAD, sem o afastamento cautelar do magistrado, diante da “ausência de elementos que indiquem prejuízo iminente à apuração com a permanência do magistrado no cargo” (Doc. nº 3)”.



    Afirma que,



    “[...] não obstante tenha conduzido o processo no Tribunal de Origem, inclusive com proferimento de voto (gerando, portanto, o impedimento previsto no artigo 144, inciso II, do CPC3 ), o Exmo. Conselheiro José Rotondano proferiu voto divergente no E. CNJ no sentido de afastar cautelarmente o magistrado do cargo”.



    Aduz que os fundamentos adotados pelo Exmo. Conselheiro baseavam-se em fatos alheios àqueles investigados nos autos do PP nº 0001201-61.2023.2.00.0805, muitos dos quais já foram julgados em sentido favorável ao ora impetrante.



    Sustenta que “os Conselheiros Ministro Caputo Bastos, Guilherme Guimarães Feliciano e Daiane Nogueira de Lira apontaram que o conteúdo do voto-vista excederia os limites da apuração, tendo, nessa linha, acompanhado o voto do Exmo. Corregedor Nacional (isto é, instauração sem afastamento)”.



    Alega que



    [...] o julgamento perante o E. CNJ ocorreu (i) com voto de Conselheiro legalmente impedido de julgar o PP; e (ii) baseado em fatos alheios aos autos, sobre os quais não houve possibilidade de defesa. Nessa linha de intelecção o ato coator viola, a um só tempo, o direito líquido e certo de LUÍS CAPPIO a julgamento por juiz natural imparcial (artigos 5º, inciso XXXVII, da CF e 144, inciso II, do CPC), ao devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV, da CF), e à ampla defesa e ao contraditório (artigos 5º, inciso LV, da CF e 9º e 10 do CPC).



     



    Alega que o ato coator ora questionado, implicou violação aos Princípio do Juiz Natural inscrito no artigo 5º, incisos XXXVII e LIII, da CF e obtempera que 



     “além dos prismas constitucional, supralegal e legal já explicitados nos quais pode-se extrair comandos normativos expressos e implícitos pela proteção da imparcialidade dos julgadores no exercício da judicatura, este E. STF vem consagrando o direcionamento de conduta a magistrados aprovado pela Organização das Nações Unidas denominado “Princípios de Conduta Judicial de Bangalore”. 



    Enfatiza que, in casu, tais princípios não foram observados no julgamento promovido pelo CNJ no caso de Luís Cappio, pois o voto-vencedor foi capitaneado por Conselheiro que outrora atuou como Corregedor-Geral, nas instâncias ordinárias, no mesmo processo avocado, tendo proferido voto contrário ao jurisdicionado, em evidente prejuízo à indispensável imparcialidade.



    Afirma que 



    “conforme relatado pelo Exmo. Ministro Corregedor Nacional e pelo próprio Exmo. Conselheiro Rotondano (enquanto Corregedor-Geral do TJBA) -- as acusações objeto do PP são: (a) inclusão em pauta de número excessivo de recursos; (b) votos em formato de súmula de julgamento “genéricos”; e (c) movimentação de processos durante a licença do Magistrado”



    48. A despeito disso, no voto-vista, foram trazidas questões pretéritas, de 2009 a 2016, sobre as quais não foi oportunizada qualquer oportunidade de defesa a LUÍS CAPPIO, violando diretamente o contraditório do Impetrante. Caso tivesse sido oportunizado o contraditório pelo Juiz Impetrante, poderia ter sido demonstrado que o “histórico” do magistrado não corresponde ao que foi exposto [...].



    Ante o exposto, requer o impetrante: “(i) liminarmente, seja suspensa a eficácia do Acórdão proferido nos autos do PP nº 0001201- 61.2023.2.00.0805 (ato coator) a fim de reintegrar LUÍS CAPPIO à atividade judicante; (ii) no mérito, seja concedida a segurança a fim de confirmar a medida liminar e declarar nulo o v. Acórdão do E. CNJ, cujo voto vencedor foi proferido por Conselheiro impedido por força do artigo 144, inciso II, do CPC e com fundamentos alheios aos autos, sobre os quais LUÍS CAPPIO não pôde se manifestar, em violação direta ao direito líquido e certo do Impetrante a julgamento por juiz natural imparcial (artigo 5º, inciso XXXVII, da CF, artigo 144, inciso II, do CPC), ao devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV, da CF), e à ampla defesa e contraditório (artigos 5º, inciso LV, da CF e 9º e 10 do CPC)”.



    É a síntese do necessário.



    Decido.



    O objeto do presente mandamus consiste na anulação do acórdão proferido pelo CNJ nos autos do PP n. 0001201-61.2023.2.00.0805, cuja ementa possui o seguinte teor (Edoc. 12):



    PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. MAGISTRADO. AVOCATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONDUÇÃO PROCESSUAL. GESTÃO DEFICITÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PROBLEMAS DE SAÚDE. SUCESSIVOS ADIAMENTOS DE JULGAMENTO. AVOCAÇÃO PELO CNJ. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. I. CASO EM EXAME 1.1. Pedido de Providências instaurado no Tribunal de Justiça da Bahia para apuração de condutas do magistrado Luís Roberto Cappio Guedes Pereira, relacionadas à gestão processual e condução de processos na 3ª Turma Recursal. 1.2. Após sucessivos adiamentos e pedidos de vista no julgamento, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) avocou o processo para assegurar a devida apuração, com base nos arts. 4º, IV, e 79 do Regimento Interno do CNJ e art. 103-B, § 4º, III, da CF/88. 1.3. Em sua defesa, o magistrado negou as imputações, alegando que os problemas foram causados por questões sistêmicas e problemas de saúde, mas a apuração preliminar evidenciou indícios de má gestão e descumprimento de normas legais e regimentais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Existência de indícios de descumprimento de normas legais e regulamentares pelo magistrado, incluindo a utilização indevida de súmulas de julgamento genéricas, a assinatura de decisões em períodos de licença médica e férias, e o elevado congestionamento processual. 2.2. Viabilidade da instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração das condutas do magistrado, em especial sobre a violação do princípio da indelegabilidade da jurisdição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) destacou a competência para avocar o processo em razão dos sucessivos adiamentos no julgamento no Tribunal de Justiça da Bahia, que poderiam comprometer a apuração dos fatos. 3.2. A defesa do magistrado não afastou os indícios de desvios de conduta,incluindo a assinatura de processos em períodos de licença e o uso indiscriminado de súmulas de julgamento genéricas. 3.3. A jurisprudência do CNJ respalda a avocação e instauração de PAD quando há indícios de má gestão e descumprimento de deveres funcionais, conforme precedentes em casos de demora injustificada e obstrução processual (CNJ – RD – Reclamação Disciplinar – 0007759-49.2017.2.00.0000; CNJ – PP – Pedido de Providências – 0000577-75.2018.2.00.0000). IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Determinada a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do magistrado Luís Roberto Cappio Guedes Pereira, com imposição de afastamento cautelar, para apuração das condutas relacionadas à gestão processual, assinatura de decisões em períodos de afastamento e uso indevido de súmulas de julgamento genéricas. 4.2. Tese: A avocação pelo CNJ é justificada diante de indícios de má gestão e descumprimento de deveres funcionais, autorizando a instauração de PAD para apuração aprofundada das condutas do magistrado.



 Em sede prelibatória, não se vislumbram elementos para deferir a liminar pretendida, sendo necessária a colheita prévia de informações do CNJ,  as quais contemplem subsídios para a adequada compreensão da demanda, uma vez que as alegações veiculadas na inicial envolvem a suposta quebra de imparcialidade do Conselheiro relator do aludido pedido de providências, bem como ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 



 Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de liminar.



 Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo de dez dias (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).



 Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09).



 Por fim, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (art. 12 da Lei 12.016/09).



 Após, venham conclusos. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente